Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-04.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR REFORMADO. ATO DE EXCLUSÃO EMANADO DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL LASTREADO EM DECISÃO DO CONSELHO DE DISCIPLINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. HIGIDEZ. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. MILITAR REFORMADO.
1. O Policial Militar é responsável por manter a ordem e a segurança da população, devendo ostentar uma conduta exemplar e compatível com o cargo que ocupa, revelando-se inadequada a conduta do militar que frequentar “boca de fumo” ainda que “apenas” para adquirir substância entorpecente para uso próprio, mantendo para tanto contato com traficantes.
2. Não padece de qualquer ilegalidade o ato administrativo que reformou o autor dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, sendo totalmente pertinentes os motivos que levaram a não mais permanecer nas fileiras da corporação militar.
3. E ainda que o caso paradigma suscitado pela defesa corresponda ao alegado pelo apelante, a pretendida isonomia de tratamento somente poderia ser admitida se aquela situação se revestisse de legalidade, porquanto não é dado à hermenêutica jurídica legitimar situações ilegítimas, sob qualquer pretexto.

4. Recurso conhecido e desprovido.